Tribunal: TJDFT
Processo: 0741121-24.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: CÂMARA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-01-26
Data de publicação: 2026-01-28

Ementa:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. CONFLITO NEGATIVO DE JURISDIÇÃO. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. AGRESSÃO PRATICADA POR IRMÃO CONTRA IRMÃ. APLICAÇÃO DA LEI MARIA DA PENHA. ART. 40-A DA LEI No 11.340/2006. IRRELEVÂNCIA DA MOTIVAÇÃO DE GÊNERO. COMPETÊNCIA DO JUIZADO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. CONFLITO PROCEDENTE.

I. CASO EM EXAME
1. Conflito negativo de jurisdição suscitado pelo Juízo da 1a Vara Criminal de Brasília/DF em face do Juízo do 2o Juizado de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher de Brasília/DF.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em definir se a agressão física praticada por irmão contra irmã, no âmbito da relação familiar, atrai a incidência da Lei no 11.340/2006 e, por conseguinte, a competência do Juízo especializado.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A Lei no 11.340/2006 incide sobre qualquer situação de violência doméstica e familiar em que a vítima seja mulher, independentemente da motivação do agressor, conforme expressamente previsto no artigo 40-A, incluído pela Lei no 14.550/2023.
4. A jurisprudência do STJ reconhece a presunção de vulnerabilidade da mulher em contextos de violência familiar, dispensando a comprovação específica de subjugação ou motivação de gênero para fins de incidência da Lei Maria da Penha.
5. Os fatos descritos na denúncia evidenciam nexo entre a agressão física e a relação familiar existente entre as partes, o que caracteriza violência doméstica e familiar contra a mulher.
6. A competência dos Juizados de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher é absoluta, não se sujeita à prorrogação e pode ser reconhecida a qualquer tempo, inclusive após o recebimento da denúncia.

IV. DISPOSITIVO
7. Conflito procedente para declarar a competência do 2° Juizado de Violência Doméstica e Familiar Contra a Mulher de Brasília/DF.

Dispositivos relevantes citados: CP, art. 129, § 13o; Lei no 11.340/2006, arts. 5o, II, e 40-A; Lei no 14.550/2023.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no REsp 2.080.317/GO, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, DJe 06.03.2024; TJDFT, Acórdão no 1.827.658, Câmara Criminal, Rel. Des. Esdras Neves, PJe 17.03.2024; TJDFT, Acórdão no 1.781.123, Câmara Criminal, Rel. Des. Waldir Leôncio Lopes Júnior, PJe 17.11.2023.